Tribunal: STF
Processo: Rcl 62861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADC 41. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. O Pleno, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos em vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    2. A previsão editalícia de ausência de recursos para questionar a decisão da comissão de heteroidentificação destoa da garantia da ampla defesa do candidato afetado pelo ato administrativo.



    3. Uma vez em curso as provas orais do certame, mostra-se configurada situação reveladora de risco ao resultado útil do processo.



    4. Medida cautelar referendada.